Tribunal: CARF
Processo: 13603.723065/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723065/2013-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.022 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MÁRCIO PEREZ NOGUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT POR APTIDÃO
AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DAS NORMAS DA ABNT.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT por aptidão agrícola, é passível de
modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em
Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da ABNT, assinado
por engenheiro agrônomo/florestal, com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica, que demonstre o VTN em 1o de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial da Fazenda nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Maurício Dalri
Timm do Valle (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado) e Régis
Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723065/2013-11
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2201-006.412 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade
de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo,
referente ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de
2009.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foram glosadas as áreas de produtos
vegetais e áreas de pastagens declaradas e não comprovadas. Também foi procedido ao
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base nas informações contidas no Sistema de
Preços de Terras – SIPT, por aptidão agrícola. Ainda conforme o relatório do acórdão,
devidamente intimado. o contribuinte, não comprovou as referidas áreas, declaradas em sua
Declaração do ITR, assim como, não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
O autuado, por meio do inventariante do espólio, apresentou a impugnação de
e.fls. 26/30, onde preliminarmente suscita a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Na sequência apresenta laudo técnico, assinado por engenheira agrônoma, informando
que o imóvel vem sendo utilizado conforme descrito no laudo, com grau de utilização superior a
80%, havendo pequenos erros em sua DITR, Contesta ainda o VTN apurado por arbitramento,
sob alegação de que, conforme Laudo detalhado e formatado com base na NBR 14.653-3 da
ABNT, elaborado por profissional habilitado com ART, teria sido apurado para a área tributável
do imóvel, de 244,4 ha, um VTN de R$ 757.900,00.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 111/132, sendo
acatada área de pastagens de 66,6 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
alteração do Grau de Utilização apurado de 0,0% para 20,7%.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 143/152, onde volta a suscitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, haja vista a intimação por edital do falecido, durante o procedimento de malha fiscal,
contestando a decisão da DRJ que não acatou tal pedido de nulidade da notificação. Quanto ao
mérito, questiona a desconsideração das áreas de floresta nativa, afirmando a desnecessidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental e da averbação junto ao registro do imóvel; também
questionadas a desconsideração das áreas declaradas como de produção vegetal e de pastagens.
Da mesma forma, volta o recorrente a requerer a adoção do VTN apurado no Laudo apresentado
juntamente com a peça impugnatória, argumentando que: “...caso o Laudo não satisfizesse a
Autoridade Administrativa em relação ao fim ao que se propõe o correto seria que se
determinasse a sua emenda, com a apresentação dos dados faltantes para que pudesse
efetivamente aferir sua regularidade. Não se pode simplesmente o desconsiderar por completo.”
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no
2201-006.412, de 04/06/2020 (e.fls. 158/174), ora objeto de Recurso Especial do contribuinte.
Decidiu a Turma julgadora do acórdão recorrido, pelo provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado no laudo apresentado
pela defesa no curso da impugnação, entendendo que tal laudo demonstraria as características
essenciais do imóvel para a análise e contexto do lançamento, prestando-se a fazer frente ao
valor arbitrado pela fiscalização. O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DIANTE
DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado mediante laudo
técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização, que justifica o
reconhecimento de valor menor.
EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA.
NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte
atestar a existência da referida área de reserva legal mediante a averbação na matrícula
do imóvel que informe expressamente a área gravada. Aplicação da Súmula CARF no
122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade arguida. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que
acolheu a preliminar por entender existente vício de nulidade de natureza material. No
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado no laudo
apresentado pela defesa no curso da impugnação.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional (e.fls. 176/187),
insurgindo-se quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma Ordinária teria
divergido da decisão tomada por outros Colegiados deste CARF, no que toca aos requisitos
indispensáveis do laudo para justificar a não utilização dos valores constantes no SIPT e
autorizar a redução do VTN. Citando os incisos II e III do art. 374, do Código de Processo Civil
Brasileiro (Lei no 13.105, de 2015), aduz ser incontroverso, reconhecido pela decisão recorrida,
bem como pela DRJ, o fato de que o laudo não goza de todos os requisitos da ABNT, conforme
trechos que reproduz do acórdão impugnado. Entretanto, inobstante o laudo não ter cumprido os
requisitos previstos na NBR 14.653-3 da ABNT, o colegiado o acatou para reduzir o VTN
arbitrado, sob o argumento de que as normas ABNT não podem servir como fim em si,
divergindo do Acórdão 2202-002.078, que aponta como paradigma. Afirma assim, patente, a
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

divergência jurisprudencial no que toca à interpretação do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, pois,
enquanto a turma prolatora do paradigma entende que, para fins de redução do VTN apurado de
acordo com o SIPT, há a necessidade de apresentação de laudo elaborado de acordo com as
normas da ABNT, o Colegiado a quo teria considerado desnecessário tal requisito,
demonstrando clara divergência jurisprudencial. Apontada a divergência, passa a recorrente a
defender a reforma da decisão recorrida, sustentando que o laudo apresentado pelo contribuinte
apontaria deficiências, inclusive quanto a não observar determinações contidas na norma da
ABNT. O acórdão apontado como paradigma (2202-002.078), ao que interessa à apreciação do
presente recurso, apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício:2004
(...)
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO POR
APTIDÃO
AGRÍCOLA
FORNECIDO PELA SECRETARIA
ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a
utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, mormente, quando o contribuinte não comprova e nem demonstra, de
maneira inequívoca, através da apresentação de documentação hábil e idônea, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA
AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
(...)
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
31/08/2020 (e.fls. 220/224), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria:
“Valor da Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo de Avaliação atenda às normas
técnicas da ABNT.”, tendo como paradigma o Acórdão 2202-002.078.
Cientificada do Acórdão no 2201-006.412, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, o contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 231/240, onde inicialmente argui: a) a ausência de divergência
jurisprudencial/descumprimento da regra processual; e b) a não admissão do recurso especial,
por falta de apontamento dos aspectos relevantes/omissão na indicação dos dispositivos
ofendidos. Quanto ao mérito, citando julgado deste Conselho afirma que o recurso especial não
permite a revisão de provas, que entende ser a pretensão da Fazenda Nacional; alega ainda que o
acórdão do julgamento do recurso voluntário, adotou a certeza do laudo, ao invés de apoiar-se na
incerteza do arbitramento; que haveria afirmação no recorrido de que o laudo foi devidamente
construído pelo perito, inclusive com adoção dos requisitos da ABNT, reproduzindo o item 17 da
decisão ora objeto de recurso. Desta forma, complementa que o argumento de que o laudo
apresentado seria imprestável, por supostamente não seguir regras da ABNT, não mereceria
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

prosperar. Ao final, requer o não conhecimento do Recurso Especial e, caso ultrapassada tal fase,
o seu não provimento.
Também foi apresentado Recurso Especial pelo contribuinte (documento de e.fls.
241/249), onde advoga o cancelamento integral do auto de infração, diante de suposto grave erro
no apontamento da parte legítima, sendo indicados como paradigmas os Acórdãos 2402-005.904
e 2201-004.996. Entretanto, por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de e.fls. 273/277, foi negado seguimento ao recurso, devido à ausência de demonstração
da divergência suscitada, com relação ao paradigma 2402-005.904; e pelo fato de que o segundo
paradigma foi proferido pela mesma Turma que exarou o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se a:“ Valor da
Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo de Avaliação atenda às normas técnicas da
ABNT”.
Admissibilidade
Decidiu-se no acórdão paradigma, nos termos consignados em sua na ementa que:
“Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao
do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as
mesmas características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para
rever o lançamento.”
A seu turno, no recorrido entendeu-se que, as normas da ABNT serviriam de norte
para a elaboração de um trabalho técnico, havendo necessidade de ser efetuado por profissional
habilitado, contudo, tais normas não seriam um fim em si mesmas, uma vez que, conforme o
caso, ficaria inviável a elaboração de um laudo técnico para a comprovação do VTN, pois muitas
vezes o seu custo é maior que o do próprio imposto a ser declarado. Baseado em tal premissa, foi
decidido que: “...pela livre apreciação das provas juntadas aos autos e em consonância com o
laudo apresentado, entendo que o contribuinte de alguma forma se desvinculou do ônus
probatório em apresentar justificativas para o valor do imóvel rural de sua propriedade, não
podendo haver, como no caso, um rigorismo técnico com base unicamente nos elementos
técnicos da ABNT para se proceder à avaliação de um imóvel rural.” Desta forma, mesmo se
verificando que o Laudo apresentado pelo autuado não atendia à normas da ABNT, albergado
pelo livre convencimento, de acordo com o art. 29 do Decreto 70.235/72, foi acolhido o laudo
apresentado, sendo adotado o valor do VTN nele apontado.
Verifica-se assim que, os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos
retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Tanto no caso do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR,
onde foi arbitrado o VTN, sendo apresentados pelos autuados laudos de avaliação dos
respectivos imóveis. Em ambos os casos, consta no acórdão que o laudo apresentado não atendia
às normas da ABNT, deixando assim de cumprir o comando dos art. 14 d lei no 9.393, de 1996 e
12, § 3o da Lei no 8.629, de 1993. Entretanto, decidiu-se no recorrido que o contribuinte de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

alguma forma se desvinculou do ônus probatório em apresentar justificativas para o valor do
imóvel rural de sua propriedade, não podendo haver um rigorismo técnico com base unicamente
nos elementos técnicos da ABNT para se proceder à avaliação de um imóvel rural, inobstante o
não atendimento de tais elementos. Tal decisão está diametralmente distinta do paradigma, onde
restou consignado que Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da ABNT, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o arbitramento do VTN.
Não se trata no caso, de reexame de provas anteriormente apreciadas no
julgamento do recurso voluntário, tese apresentada pelo contribuinte em suas contrarrazões.
Constata-se nos excertos abaixo reproduzidos, citados inclusive nas contrarrazões, que há
expressa manifestação no acórdão recorrido de que o Laudo apresentado não atendia em sua
integralidade à normas da ABNT, não obstante, decidiu-se pela aceitação do VTN nele apurado,
baseado no livre convencimento, sob a premissa de que a existência de normas para padronizar
determinados trabalhos técnicos não poderia ser interpretada como um fim em si mesma, tal
como se inferiria pela análise da decisão de piso. Confira-se os seguintes itens do acórdão
recorrido:
(...)
19 – Apesar de entender ser necessário a existência de normas para padronizar
determinados trabalhos técnicos, entendo que tais normas não podem ser interpretadas
como um fim em si mesmas, tal como se percebe pela análise da decisão de piso.
(...)
21 – Portanto, pela livre apreciação das provas juntadas aos autos e em consonância
com o laudo apresentado, entendo que o contribuinte de alguma forma se desvinculou
do ônus probatório em apresentar de justificativas para o valor do imóvel rural de sua
propriedade, não podendo haver, como no caso, um rigorismo técnico com base
unicamente nos elementos técnicos da ABNT para se proceder à avaliação de um
imóvel rural.
22 – Como destaquei, as normas da ABNT servem de norte para a elaboração de um
trabalho técnico, havendo necessidade de ser efetuado por profissional habilitado,
contudo, tais normas não são um fim em si mesmas, uma vez que, conforme o caso, fica
inviável a elaboração de um laudo técnico para a comprovação do VTN, pois muitas
vezes o seu custo é maior que o do próprio imposto a ser declarado.
23 – Tangenciando sobre o assunto sobre tais normas da ABNT temos as considerações
no Ac. no 2201-005.048, de 13 de março de 2019, de relatoria da Ilustre Conselheira
Débora Fófano dos Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo
assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos
de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel. (grifei)
(...)
26 - Nesse ponto, por ser questão de livre convencimento, de acordo com o art. 29 do
Decreto 70.235/72, acolho o laudo apresentado pelo recorrente devendo o VTN ser
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

ajustado para R$ 757.900,00 (setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais) e
portanto dou parcial provimento ao recurso nesse ponto.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o adotado como
paradigma (Acórdão 2202-002.078), onde, diante de situações semelhantes, provieram
conclusões opostas. Portanto, sendo o recurso tempestivo e, conforme demonstrado,
preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Superada a questão relativa ao conhecimento, temos que a divergência reside na
definição de que, para efeito de afastar o arbitramento do Valor da Terra Nua procedido pela
autoridade fiscal lançadora, deve o Laudo de Avaliação atender às normas técnicas da ABNT,
com realce para a norma NBR 14.653-3 da ABNT.
Conforme o excerto do voto condutor do acórdão recorrido acima reproduzido, dúvidas não
pairam de que o Laudo acostado aos autos pela notificada não atende às normas da ABNT, baseando-se a decisão no
livre convencimento do julgador. Também no julgamento da impugnação a DRJ/BSB apontou as diversas
inconsistências do mesmo laudo, concluindo que tal documento não se prestaria à comprovação do VTN.
Para efeito de comprovação do VTN declarado, que inclusive se demonstrou
subavaliado, o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de avaliação do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, sob pena de arbitramento,
com base nas informações do SIPT da RFB, tomadas as referências por aptidão agrícola.
Não tendo sido atendida à intimação, nos termos preconizados, o VTN foi
efetivamente arbitrado com base no SIPT por aptidão agrícola, que é um de Sistema de Preços de
Terras desenvolvido pela atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e aprovado pela
Portaria SRF no 447, de 28 de maço de 2002. Tudo nos termos do art. 14, caput e § 1o da Lei no
9.393, de 1996, que conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pela
autoridade lançadora:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A seu turno, o art. 12, com destaque para o inciso II e para o §3o, da Lei no 8.629,
de 1993 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil,
penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001)
Segundo o art. 1o da Portaria SRF no 447/2002, o SIPT foi instituído em
atendimento ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, e tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do ITR. Relevante ainda
destacar o comando do seu art. 3o, onde é determinado que a alimentação do SIPT, com os
valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas,
e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Coordenaçaõ
Geral de Fiscalização e pelas Superintendências Regionais, da Receita Federal.
O SIPT é um sistema de coleta de preços de terra que é alimentado com os valores
de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, sendo ainda que a sua
utilização, para efeito de arbitramento deve observar a aptidão agrícola do imóvel. Trata-se,
portanto, de critério legal e baseado em dados reais e mensuráveis relativos aos imóveis rurais,
apurados com base em informações prestadas pelas autoridades estaduais e pelos próprios
contribuintes do ITR, demonstrando assim, bastante rigor metodológico e assertividade em sua
determinação.
Desta forma, para se contrapor aos valores constantes do SIPT não basta que o
interessado apresente qualquer documento, onde se é declarado o VTN de um imóvel. Ao se
utilizar o termo “Laudo de Avaliação”, e ainda com determinação de que seja “subscrito por
Engenheiro Agrônomo/Florestal, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART)”, resta patente estar a Lei tratando de um documento oficial. Documento este que deve
ser elaborado e emitido com observância dos critérios técnicos preconizados por órgão
competente para sua regulamentação e normalização técnica, de forma a se imprimir cariz
científico ao Laudo de Avaliação, imputando-lhe a necessária credibilidade.
Noutras palavras, não basta qualquer documento, para se contestar o valor
arbitrado com base no SIPT. Ao contrário, o Laudo de Avaliação deve estar revestido de critérios
objetivos, que sirvam de orientação para a avaliação do imóvel rural, de forma padronizada,
acorde normas técnicas que devem ser observadas. Temos assim que, o órgão competente
definidor de tais critérios é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (a multicitada ABNT) e
as orientações emanadas de tal órgão, para o caso em questão, é a Norma Brasileira ABNT NBR
14653-3, que trata justamente da Avaliação de Imóveis Rurais.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723065/2013-11

Dessa forma, entendo que para se infirmar o VTN arbitrado pela Administração
Tributária, com base no SIPT por aptidão agrícola, o Laudo de Avaliação apresentado pelo
sujeito passivo deve observar às normas técnicas expedida pela ABNT. Foi demonstrado pela
autoridade fiscal lançadora, e ratificado, tanto no julgamento da DRJ, como também no Acórdão
recorrido, que o laudo apresentado não atendia plenamente a norma ABNT.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 298
DF CARF MF
Original